Tribunal: STF
Processo: Rcl 27538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 43.808/2021 (edoc. 67).
    1. Marcio Galvão da Silva apresenta pedido de reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento aos embargos de divergência manifestamente incabíveis, uma vez interpostos contra acórdão proferido ao julgamento de reclamação constitucional.
    2. Invoca o rincípio da fungibilidade para que os embargos de divergência sejam recebidos como embargos de declaração, com efeitos modificativos, por se tratar de matéria de grande relevância. 
    Sucessivamente requer o recebimento da presente petição como agravo regimental.
    É o breve relatório.
    Decido.
    1. Incognoscível o pedido.
    2. Anoto, de plano, que o pedido de reconsideração não constitui meio adequado para reforma de decisão denegatória de seguimento a recurso manifestamente incabível, à luz do princípio processual da taxatividade dos recursos.
    Não existe amparo legal para “pedido de reconsideração” feito por meio de simples petição, ante o mero inconformismo em face de decisão proferida por Ministro ou Órgão Colegiado deste Supremo Tribunal.
    3. Consoante assentado na decisão impugnada, neguei seguimento aos embargos de divergência porquanto somente cabíveis, nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, contra acórdão de Turma deste Supremo Tribunal Federal que, ao exame de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do entendimento de outra Turma ou do Plenário.
    Desse modo, incólume a decisão impugnada quanto ao manifesto descabimento dos embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido em sede de reclamação, à falta de previsão normativa.
    Reitero, na esteira da cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, que “inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal”.
    4. Quanto ao pleito referente ao conhecimento dos embargos de divergência como embargos de declaração, pontuo aplicável o princípio da fungibilidade recursal apenas em situações de equívoco escusável e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso.
    5. Por fim, registro que já submetido, o presente feito, a exame em agravo regimental, ao qual negado provimento pela Primeira Turma desta Suprema Corte, a inviabilizar seu cabimento, neste momento processual. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL DECIDIDO COLEGIADAMENTE. 
    É incabível agravo regimental de acórdão proferido por órgão colegiado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 
    Agravo regimental não conhecido.” (ARE 642.378 AgR-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.9.2012)
    6. Outrossim, é firme a orientação deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual o recurso manifestamente incabível não tem o condão de produzir o efeito interruptivo.
    Do mesmo modo, o “simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais” (AI 802.037AgR-ED-Extn-Rcon, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2014).
    Nessa senda, o prazo para impugnação ao decisum então fustigado fluiu até seu termo final, a legitimar a certificação de trânsito em julgado. 
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração. 
    À Secretaria Judiciária, para que certifique o trânsito em julgado.
    Após, arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora